Tribunal: TCU
Processo: 044.889/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 288/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante Phoenix Comercio e Serviços de Limpeza Ltda., de ingresso nos autos como interessada, deferir o pedido formulado pelo Sr. Antonio Dias dos Santos Neto, advogado inscrito na OAB/MG, de solicitação de vista eletrônica dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.889/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Phoenix Comercio e Serviços de Limpeza Ltda. (12.978.051/0001-71). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Antonio Dias dos Santos Neto (104691 /OAB-MG), representando Phoenix Comercio e Serviços de Limpeza Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.